Tribunal: TCU
Processo: 008.612/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9462/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA para atendimento às determinações constantes do Acórdão 7646/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 7). Considerando os argumentos apresentados pelo solicitante à peça 12, especialmente no que diz respeito à imediata retirada da vantagem denominada "opção", interrompendo seus respectivos efeitos financeiros; Considerando o princípio da duração razoável do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias , o prazo para atendimento às determinações contidas nos subitens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 7646/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.612/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Everaldo Andrade dos Santos (XXX.115.635-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.